Tribunal: TJPA
Processo: 0820299-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820299-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE DA LUZ BARROSO

AGRAVADO: JORGE AUGUSTO BARBAS BAHIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CITAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MARILENE DA LUZ BARROSO contra decisão interlocutória que determinou a reintegração de posse de imóvel, após findo o contrato de comodato, em ação proposta por JORGE AUGUSTO BARBAS BAHIA e outros. A agravante argumenta nulidade do ato citatório e a existência de usucapião familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nulidade de citação alegada pela agravante é aplicável; e (ii) analisar se a existência de comodato inviabiliza o reconhecimento de usucapião familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da citação é afastada, pois o comparecimento espontâneo da agravante supre o ato citatório, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

Não há que se falar em usucapião familiar, uma vez que a posse exercida pela agravante decorre de contrato de comodato, o que não configura prescrição aquisitiva.

5.

A decisão recorrida atendeu aos requisitos do art. 561 do CPC/2015, comprovando a posse dos agravados e o esbulho praticado pela agravante ao não devolver o imóvel após o término do comodato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo da parte supre eventual nulidade de citação.

2.

A posse decorrente de contrato de comodato não enseja a prescrição aquisitiva pela via da usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 561; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.165.828/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 17.03.2017; STJ, REsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 09.08.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0820299-32.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVANTE:
MARILENE DA LUZ BARROSO

ADVOGADO: RAPHAEL AUGUSTO CORRÊA - OAB/PA Nº 12.815

AGRAVADOS: JORGE AUGUSTO BARBAS BAHIA E OUTROS

ADVOGADO: YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO - OAB/PA N.º 19.164

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT
RELATÓRIO

Ação:
de reintegração de posse

proposta por
JORGE AUGUSTO BARBAS BAHIA E OUTROS
em desfavor de
MARILENE DA LUZ BARROSO,
ao argumento de que após o término da concessão do imóvel, a requerida negou-se a entregar o bem livre de pessoas e coisas.

Decisão interlocutória:
determinou a reintegração de posse dada a inexistência de resistência da Requerida aquando do não comparecimento à audiência de justificação, bem como a comprovação da posse dos Requerentes e sua perda.

Recurso:
de agravo de instrumento por

MARILENE DA LUZ BARROSO
ao argumento de que há vício no ato citatório, o que por sua vez não poderia atrair a compreensão de verdade dos fatos, bem como a existência de usucapião familiar.

Levante manejado em:
16 de dezembro de 2022.

Recebimento do recurso:
sob efeito suspensivo, conforme ID. 12239497.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 12545654.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0820299-32.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVANTE: MARILENE DA LUZ BARROSO

ADVOGADO: RAPHAEL AUGUSTO CORRÊA - OAB/PA Nº 12.815

AGRAVADOS: JORGE AUGUSTO BARBAS BAHIA E OUTROS

ADVOGADO: YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO - OAB/PA N.º 19.164

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de decisão interlocutória que, diante da inexistência de presença da Requerida na audiência de justificação, bem como, prova d aposse e do esbulho.

Pois bem.

1.

Da alegação de nulidade da citação. Comparecimento nos autos. Suprimento.

A despeito de eventual análise de vício no ato citatório de ID. 77178801 –
da origem-
, com o comparecimento espontâneo da Parte ao ID. 83847167.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que:

“(...) "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: (...) É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com:"a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo:" a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa ; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato"(REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017)" (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial , DJe de 9/8/2018). (...)”

Logo, ainda que destituído de poder para recebimento de citação, o comparecimento apresentado ao ID. 83847167 demonstra que a Parte requerida teve ciência do feito, bem como teve oportunidade de trazer sua defesa aos autos.
Por tal razão é que a alegação de nulidade de citação está sendo afastada, dado o suprimento percebido.

2.

Quanto a liminar de reintegração.

Aqui, um aparte.

A análise de usucapião familiar seria suficiente para afastar a probabilidade do direito da Agravada, se a relação fosse com ela tida, o que não é o caso.

A Agravante, até então, estava no imóvel em regime de comodato e liberalidade da Agravada para com seu filho e a Agravante, cuja saída do filho da agravante não importaria em prescrição aquisitiva, pois antes, há a relação de comodato para com a Recorrida.

São relações jurídicas distintas!

Nos termos do art. 561, I e II, do NCPC, ao autor da ação de reintegração de posse, para que se tenha êxito na pretensão ajuizada, precisa comprovar, dentre outros requisitos, a sua posse anterior e o esbulho praticado pelo réu.

No caso do contrato de mútuo finda a utilização, o comodante deverá notificar o comodatário para devolvê-la, constituindo-o em mora, nos termos do artigo 397, parágrafo único, do CC (
mora ex persona
). Não sendo atendido o comodante, caberá ação de reintegração de posse, sem prejuízo de outras penalidades. (Tartuce, Flávio, Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie - v. 3-15ª. Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Desta forma,
“(...) 7. Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse;
ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
(...)”
(STJ - REsp: 1947697 SC 2021/0164957-5,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI
, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

Quando havido o comodato,
i)
a sua posse (indireta por causa da liberalidade);
ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu (pedido de devolução feito e imóvel não entregue);
iii)
a data da turbação ou do esbulho (28/09/2020); e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (manutenção até então da Requerida, na posse do bem).

Patente o acerto da decisão recorrida, o que, por sua vez, demanda sua manutenção. Neste sentido, colho da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO -- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. O contrato de comodato transfere a posse direta do bem imóvel ao comodatário. No caso de bem móvel cedido em razão de comodato verbal, o esbulho resta configurado quando, embora regularmente notificado para restituir o bem, o comodatário não o faz no prazo estipulado. Para concessão da liminar em ação possessória, é imprescindível comprovar os requisitos do art. 561, do NCPC. Presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 10000200431179001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão recorrida que determinou a reintegração de posse.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024